Tribunal: TJMT
Processo: 1036680-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036680-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mandato, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), IVONA PEREIRA DA SILVA - CPF: 432.260.781-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DO ADVOGADO. PROCURAÇÃO COM DATA SUPERIOR A 16 ANOS. EXIGÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ivona Pereira da Silva contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, proferida em cumprimento de sentença em ação de cobrança, que condicionou o levantamento do crédito principal ao cumprimento de exigência de apresentação de procuração atualizada ou à indicação de conta bancária de titularidade da exequente, tendo em vista que o mandato constante nos autos havia sido outorgado há mais de 16 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão judicial que condiciona a expedição de alvará judicial em nome do patrono da parte à apresentação de procuração atualizada, diante do decurso de longo lapso temporal desde a outorga do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode, com base no poder geral de cautela e na sua função de zelar pela regularidade processual, exigir a atualização do mandato quando houver decurso temporal excessivo desde sua outorga, como forma de evitar prejuízos materiais e assegurar a legalidade da representação.

4.

A exigência não implica restrição arbitrária ao exercício da advocacia, tampouco configura violação a prerrogativas profissionais, mas medida de prudência diante da possibilidade de alteração fática relevante, como o eventual óbito da parte outorgante.

5.

A ausência de comprovação atual da vigência do mandato pode gerar risco de levantamento indevido de valores judicialmente depositados, especialmente em se tratando de crédito de natureza alimentar.

6.

A simples alegação de validade contínua do mandato não afasta a legitimidade da exigência judicial de sua confirmação, diante do lapso temporal de 16 anos desde sua outorga.

7.

Não se verifica situação de urgência ou risco de perecimento de direito que justifique afastar a exigência, pois os valores estão depositados judicialmente e acessíveis mediante o cumprimento da determinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo pode condicionar a expedição de alvará judicial em nome do advogado à apresentação de procuração atualizada quando o instrumento for antigo, como medida de cautela destinada a assegurar a regularidade da representação e prevenir prejuízos à parte.

2.

A exigência de renovação do mandato, diante de lapso temporal excessivo, não configura restrição arbitrária, mas exercício legítimo da função jurisdicional de controle na fase de cumprimento de sentença.

3.

A ausência de risco de perecimento do direito e a disponibilidade dos valores mediante cumprimento da exigência judicial afastam a urgência da medida pleiteada.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, I e VI; Estatuto da OAB, art. 2º, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ivona Pereira da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Cobrança nº 0004568-96.2009.8.11.0055, determinou que o levantamento do crédito principal pela exequente fique condicionado à apresentação de procuração atualizada ou à indicação de conta bancária de titularidade própria, considerando que o instrumento de mandato constante nos autos fora outorgado há mais de 16 (dezesseis) anos.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a exigência não encontra amparo legal, uma vez que o mandato judicial permanece válido enquanto não houver causa legal de extinção.

Afirma que o advogado possui poderes expressos para receber e dar quitação e que inexiste fundamento concreto que justifique a exigência, tratando-se de determinação genérica, violadora de suas prerrogativas e do princípio da duração razoável do processo.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a imediata expedição de alvará judicial, para o levantamento do crédito principal, em nome do procurador da Agravante, constituído nos autos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção judicial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Ivona Pereira da Silva, insurge-se contra decisão que determinou que o levantamento do crédito principal pela exequente fique condicionado à apresentação de procuração atualizada ou à indicação de conta bancária de titularidade própria.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação movida por Ivona Pereira da Silva em face do Município de Tangará da Serra, em razão do pagamento de adicional de insalubridade não efetuado entre dezembro/2003 a outubro/2008, no valor histórico de R$ 2.762,08, a ser acrescido de correção monetária e juros.

A sentença transitou em julgado em 03/05/2012, sem interposição de embargos à execução por parte do Município. Os cálculos apresentados pela exequente foram homologados, fixando o valor do débito em R$ 4.126,75 na data de 05/10/2011.

Após homologação dos cálculos, ocorrida em 17/07/2023, foram expedidas as Requisições de Pequeno
Valor (RPV).

Posteriormente, foi determinado que a parte exequente informasse nos autos os dados bancários necessários à expedição dos respectivos alvarás, consignando-se, ainda, que, na hipótese de a conta indicada pertencer ao patrono da exequente e a procuração ostentar data superior a três anos, deveria ser apresentada outorga atualizada ou, alternativamente, informados os dados bancários da própria exequente.

A Exequente, A Exequente, todavia, apresentou manifestação nos autos, indicando os dados bancários de seu patrono e sustentando a inexistência de previsão legal que imponha a apresentação de procuração atualizada, porquanto não há prazo de validade para o mandato.

O Magistrado singular, entendeu pela necessidade da renovação do mandato, pois a procuração colacionada aos autos, conta com mais de 16 anos. Confira o trecho da decisão:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça admite que o juiz, considerando as peculiaridades do caso concreto, solicite a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade de proteger os interesses das partes e consequentemente evitar prejuízos aos interessados, e zelar pela regularidade do processo, à luz do poder geral de cautela e do poder discricionário de direção formal e material do processo:

[...]

No caso, necessária a renovação do mandato, uma vez
que o instrumento de procuração firmado em 17.12.2008 conta com mais de 16 (dezesseis) anos
.

Portanto, não assiste razão ao patrono, uma vez que a apresentação de procuração atualizada é um ato acessível e descomplicado, e encontra respaldo no próprio dever ético do advogado de informação ao cliente.

Dessa forma, INTIME-SE, novamente, a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente procuração atualizada ou indique dados bancários de titularidade da própria parte.

Considerando o pagamento de valores referentes a honorários sucumbenciais, proceda-se com o necessário para o levantamento em favor do causídico. [...]”

Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento, visando reformar a decisão e autorizar a expedição do alvará diretamente em nome do advogado.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e razoabilidade da decisão que condicionou a expedição de alvará judicial em nome do patrono da parte exequente à apresentação de instrumento de procuração atualizado, considerando o lapso temporal superior a 16 anos desde a outorga do mandato original, datado de 2008.

A decisão agravada fundamentou-se no exercício do poder geral de cautela do juízo de origem, pautando-se em elementos objetivos e circunstanciais do caso concreto.

Nesse cenário, eventual levantamento de valores por mandatário desacompanhado de instrumento atual ou de manifestação recente da parte poderia ensejar irregularidade material e processual, com prejuízos irreversíveis à legalidade da execução.

Não se trata de questionamento quanto à existência formal do mandato, mas sim da necessidade de verificação atualizada da sua eficácia, considerando o tempo decorrido e a possibilidade concreta de alteração fática que comprometa a representação.

A exigência da juntada de procuração atualizada não configura restrição arbitrária ou óbice infundado, mas medida de cautela que visa resguardar a fidelidade da representação judicial, especialmente no contexto de possível superveniência de óbito da exequente, hipótese que, embora não comprovada, tampouco se encontra cabalmente afastada nos autos.

Sendo assim, a prudência do juízo singular encontra respaldo na ausência de demonstração inequívoca, nesta fase, da continuidade da vontade da parte em manter o mandato nos moldes originalmente conferidos.

Frise-se que a eventualidade de a parte estar viva não é fato notório e, por isso, exige comprovação específica, sobretudo diante do decurso temporal relevante e da sensibilidade da matéria envolvida, que lida com crédito alimentar depositado judicialmente.

Igualmente não se verifica situação de urgência ou risco irreparável que justifique a concessão da medida, já que os valores em questão estão judicialmente depositados e disponíveis à parte mediante cumprimento da exigência judicial mínima de atualização do mandato, o que afasta qualquer alegação plausível de perecimento do direito ou dano imediato.

Ademais, a matéria envolve a higidez da atuação advocatícia em nome da parte, cuja verificação exige a superação de aparente dúvida fática relevante que só a confirmação contemporânea da parte outorgante, elimina o risco de indevida liberação de valores.

Nessa linha, a preservação da decisão agravada mostra-se medida cautelosa, proporcional e juridicamente adequada, não se caracterizando abuso de poder jurisdicional, mas expressão legítima da função de controle de legalidade da fase de cumprimento de sentença.

Nessa quadra, impõe-se o desprovimento do recurso, para que a decisão agravada seja integralmente mantida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026